Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. QUADRO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. 1.1. Em que pese a relevância da palavra da vítima nesses tipos de delitos, esta não é absoluta, devendo guardar sintonia com as demais provas produzidas, o que não ocorreu no presente caso.
2. Para a configuração do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, imprescindível que a ameaça seja séria e capaz de intimidar a vítima. 3.1. Se a vítima, em juízo, afirmou categoricamente que não se sentiu amedrontada com a conduta do réu, mas apenas incomodada com os xingamentos proferidos, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.